Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702986-93.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: HUDSSON KRAWCZYK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO HUDSSON KRAWCZYK, em petição de ID 35318610, pleiteia, de forma insistente, a apreciação dos recursos outrora interpostos. Nada a prover quanto ao pedido retro, tendo em vista que todas as alegações trazidas pelo recorrente já foram exaustivamente respondidas, conforme se verifica das decisões de IDs 31286370, 33323333 e 3377353. À Secretaria, para dar cumprimento imediato à parte final do despacho de ID 26271970, remetendo-se os autos ao STJ para apreciação do agravo de ID 25631617. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014